Tribunal: TJMT
Processo: 0011094-62.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0011094-62.2014.8.11.0004 – Classe 1689 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Embargante: DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
Número do Protocolo: 0011094-62.2014.8.11.0004
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA contra a r. decisão do relator proferida nos autos do recurso de Apelação Cível no 00110964-62.2014.8.11.0004, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza (do autor/apelante/embargante) a impossibilitar o pagamento das despesas processuais, determinando o recolhimento do respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção (cf. Id. no 71104997).
O embargante reitera a tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas processuais de imediato, sem que isso implique em prejuízo próprio; defende a necessidade de garantir o acesso ao judiciário àqueles que gozam de condição de hipossuficiência, consagrado pela Carta Magna, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário; diz, ainda, que milita em seu favor a presunção de veracidade do alegado estado de necessidade, já que há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pede, pois, a reforma da decisão embargada, deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 71315973).
Nas contrarrazões de Id. no 77729467, o Banco/embargado combate as razões recursais, e torce pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
D E C I D O
A declaração formal de que a parte não possui renda suficiente para o pagamento das custas processuais de imediato só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, já que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita exige demonstração satisfatória da alegada incapacidade financeira.
Para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária a comprovação, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira daquele que postula o benefício, o que não é o caso dos autos, já que o embargante não apenas diz que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e encargos da presente ação, não apresentando, porém, elementos probatórios concretos a justificar a premente necessidade da benesse pleiteada, sendo certo afirmar que a “cópia do protocolo de pedido de aposentaria”, não se presta ao fim pretendido de provar a alegada hipossuficiência financeira.
Ausente, na hipótese, os requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, devendo, pois, ser mantida a decisão embargada que determinou o recolhimento das custas processuais.
Sobre a matéria:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão que determinou o recolhimento do respectivo preparo recursal.
Intimem-se. Expeçam o necessário.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator